Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-73.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010337-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA ALVES DE SOUZA - CPF: 735.824.761-20 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÉBITO CONTESTADO ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONSUMIDORA
– JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165738590, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito e confirmou a tutela deferida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Impossibilidade de declaração de inexistência do débito;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

A redução do
quantum
indenizatório;

4.

Os juros em face da Fazenda Pública.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que, no mês de fevereiro de 2022, recebeu a fatura no valor de

R$
210,82 (duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos)
(id. 160574002).

Afirma que contestou administrativamente o valor da fatura, no entanto, teve o fornecimento de água suspenso pelo demandado, mesmo com o débito em discussão.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

O demandado, por sua vez, alega que foi regularmente suspenso o fornecimento de água, diante da ausência de pagamento da fatura, bem como afirma que não foi constatada nenhuma irregularidade no hidrômetro.

Vê-se que a fatura discutida nos autos se mostra desproporcional ao consumo dos meses anteriores e posteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

A
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Nesse viés,
entendo que os danos morais restaram caracterizados,
eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo diante da tentativa de contestação administrativa da fatura que entendeu ser indevida.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, há que se determinar que a reclamada proceda à retificação da fatura em discussão
,
adequando-a à média de consumo da parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora.

Além disso, em se tratando de condenação que envolve Fazenda Pública, deve haver alteração dos índices utilizados para atualização do valor, cabendo fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, contados da citação. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Além disso, cabe
determinar que a parte reclamada proceda à retificação da fatura
referente
ao mês de
fevereiro/2022
,
utilizando como parâmetro a média mensal de consumo dos últimos 12 meses da parte autora
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023